Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-43.2023.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003901-43.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMAL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA L - CNPJ: 01.682.234/0001-29 (EMBARGADO), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ACÓRDÃO QUE EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, reformando a sentença para julgar improcedente a ação anulatória referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da integral procedência do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, admitido unicamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. A fixação dos honorários advocatícios configura matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil. Assim, verificada a omissão do acórdão quanto à condenação ao pagamento da verba sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a devida integração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"Configura omissão o acórdão que, ao reformar integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido, deixa de se pronunciar sobre a verba sucumbencial, a qual deve ser fixada de ofício, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, I, 489, § 1º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1.204.340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.11.2010.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acordão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, nos autos n.º 1003901-43.2023.8.11.0010, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação e, em consequência, deu provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença para julgar improcedente a ação anulatória,
sendo o julgado assim ementado (ID. 319669898):

“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, A QUAL JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA ANULAR OS LANÇAMENTOS REFERENTES À TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N.º 1.282, DA REPERCUSSÃO GERAL. PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA FINS DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO (ART. 1.030, II, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão de possível divergência entre os pronunciamentos anteriormente proferidos nos presentes autos e a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.282, submetido à sistemática da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à análise da constitucionalidade da cobrança da denominada Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, à luz da tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.282, da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n.º 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, procedeu à revisão do entendimento até então prevalecente acerca da inconstitucionalidade da exação em apreço, inaugurando nova orientação hermenêutica sobre a matéria.

4.
Nessa oportunidade, a Suprema Corte fixou a tese de observância obrigatória no sentido de que: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos Corpos de Bombeiros Militares”.

5.
A partir desse precedente, a orientação anteriormente consolidada — que embasou a sentença de primeiro grau — foi superada, admitindo-se a legitimidade da exação, desde que respeitados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

6.
Assim, em atenção ao caráter vinculante do precedente firmado pela Suprema Corte, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a manutenção de pronunciamentos judiciais que, em sentido contrário, tenham declarado a inconstitucionalidade da exação em apreço

7.
Diante desse cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação, uma vez que os pronunciamentos anteriormente proferidos no presente feito se encontram em dissonância com a orientação firmada pela Suprema Corte, razão pela qual se revela necessária a reforma da decisão recorrida, para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e julgar improcedentes os pedidos iniciais, restabelecendo a validade e a exigibilidade do crédito tributário impugnado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Juízo de retratação exercido. Recurso de Apelação conhecido e provido. Ação anulatória julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.282 da Repercussão Geral, circunstância que impõe o juízo de retratação em relação às decisões anteriormente proferidas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; CTN, art. 79; Lei Estadual nº 4.547/1982.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.03.2025; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 61136/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2023.”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, que o acórdão objeto dos aclaratórios padece de omissão, ao argumento de que, ao dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e reformando integralmente a sentença recorrida, a Turma julgadora não se pronunciou acerca da condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante desse contexto, após expor os fundamentos fáticos e jurídicos que considera aplicáveis, a parte embargante requer o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em razão da integral procedência do recurso interposto.
Por sua vez, regularmente intimada, a parte recorrida manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado, conforme se infere da certidão de ID. 325707366.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acordão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, nos autos n.º 1003901-43.2023.8.11.0010, por unanimidade, exerceu o juízo de retratação e, em consequência, deu provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença para julgar improcedente a ação anulatória (ID. 319669898).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a depurar a decisão judicial, a fim de sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 – Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.
Dessa forma, passa-se à análise da existência, ou não, da omissão suscitada pela parte embargante
, que afirma ter o colegiado deixado de se pronunciar sobre a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1º, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sub judice, da análise dos argumentos apresentados, verifica-se que assiste razão ao embargante no que tange à verba de sucumbência, uma vez que, após o provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação anulatória, o acórdão não se manifestou acerca da condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pelo julgador, independentemente de pedido expresso da parte, conforme dispõe o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, o qual consagra a obrigatoriedade da condenação ao pagamento da verba sucumbencial como consequência direta e necessária do resultado da demanda, vinculando o magistrado ao princípio da sucumbência como parâmetro objetivo, automático e inderrogável.

Diante disso, a ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios configura omissão relevante, impondo-se a integração do julgado para explicitar a verba sucumbencial devida pela parte vencida ao Estado de Mato Grosso, sobretudo porque tal condenação constitui efeito jurídico obrigatório do provimento do recurso anteriormente analisado e da consequente reforma da sentença.

Assim, considerando que o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, hipótese em que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 3.º, I, do Código de Processo Civil,
arbitra-se a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, percentual que se revela adequado e proporcional, em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do referido diploma processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado a fim de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025